Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a pronúncia, basta a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1o), por prevalecer o princípio in dubio pro societate.
2. A prova indica que o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que só não foram atingidas por circunstâncias alheias à sua vontade, evidenciando indícios de dolo homicida.
3. A tese defensiva de ausência de animus necandi e de desclassificação para lesão corporal não encontra respaldo nos elementos probatórios, pois a quantidade e a direção dos disparos revelam intenção de matar.
4. Não há elementos que comprovem desistência voluntária (CP, art. 15), uma vez que a conduta cessou após o esgotamento da munição e evasão das vítimas, não por arrependimento espontâneo.
5. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes e, por isso, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de invasão de sua competência constitucional.
6. Diante dos indícios mínimos de autoria e intenção homicida, compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a versão mais verossímil, não sendo possível absolvição sumária ou desclassificação nesta fase.
7. Recurso conhecido e não provido.